Tribunal: TJMT
Processo: 1044656-36.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044656-36.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[DIEGO ALMEIDA DE MELLO - CPF: 022.031.671-65 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1044656-36.2023.8.11.0002.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

RECORRENTE: DIEGO ALMEIDA DE MELLO.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

DATA DE JULGAMENTO: 11 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - PROFESSOR – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – PLEITO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS NO período de 2017 a 2020 – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DO DIREITO APENAS NA FASE RECURSAL –
POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95
- CONCLUSÃO N° 26, DA 1a TURMA RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante visando à reforma da decisão monocrática prolatada no id. 243034764, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente

o pedido inicial,

apontando que não houve a apresentação dos documentos necessários ao acolhimento dos pedidos.

2.

O recorrente colacionou em fase recursal fichas financeiras de períodos em que laborou para a Administração Pública (2016 a 2018), em regime de caráter temporário.

Argumenta que
houve sucessivas renovações dos contratos temporários que celebrou com o Estado de Mato Grosso, ultrapassando o limite legal de 24 meses, desse modo, requer o pagamento de férias e terço constitucional de férias sobre 45 dias, conforme prevê a legislação que regulamenta a questão.

Ao final, pugna pela reforma da decisão para considerar os documentos trazidos em sede recursal e acolher integralmente os pleitos iniciais.

3.

O reclamado
não
apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Em sede recursal, observa-se que o recorrente trouxe diversos documentos anexados ao recurso interposto (ids. 243034767/ 243034771),
os quais
não
foram apresentados ao Juízo de primeiro grau
, nem contestados pelo recorrido quando intimado para apresentar suas contrarrazões.

6.

A respeito da documentação trazida pelo reclamante, é pacificado o posicionamento no sentido de que, documentos comprobatórios trazidos na fase recursal, somente têm força para alterar o conteúdo da sentença quando possuem condição de fato novo ou superveniente.

7.

Sob esse viés, foi publicada a Conclusão no 26 da 1a Turma Recursal,
verbis
: CONCLUSÃO N.o 26 – JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95.

8.

Ficou definido, portanto, que somente será aceita a apresentação de documentos na fase recursal nos parâmetros acima delineados,
o que não é o caso dos autos
.

9.

Por outro lado, quanto aos documentos apresentados na inicial, não é possível averiguar os períodos laborados e o vínculo estabelecido com a Administração Pública, desse modo, imperiosa a manutenção da sentença recorrida.

10.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46, da Lei no 9.099/95.

11.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024